Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. HOMEM. MULHER. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A demanda de revisão dos critérios de aposentadoria complementar com base no critério de gênero (homem ou mulher) não trata de anulação do negócio jurídico nas hipóteses previstas no art. 178, inc. II, do Código Civil. A situação versa sobre nulidade, logo submete-se a regime jurídico diverso.
2. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 dispõe que a pretensão às prestações devidas pelo regime de previdência complementar, não pagas nem reclamadas na época própria, prescreve em cinco (5) anos. O prazo prescricional nasce a partir do conhecimento da violação do direito.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a inconstitucionalidade da discriminação do regime privado de previdência complementar entre homens e mulheres fundamentada exclusivamente em critérios de gênero. Tema de Repercussão Geral n. 452.
4. A proibição de discriminação das mulheres aplica-se ao regime privado de previdência complementar por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. As entidades de previdência privada não têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, especialmente aqueles relativos aos direitos fundamentais.
5. A revisão do plano privado de previdência complementar com suporte no princípio da isonomia não se confunde as hipóteses de superveniência de novas regras do regulamento com o propósito de saldar o plano de benefícios. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 943 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação desprovida.